Tribunal: STF
Processo: Pet 7955
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão do andamento de procedimento avocado, ora em curso no CNMP, especialmente no que concerne a seu julgamento, previsto para a sessão do dia 27/10/2020, com fundamento na norma do art. 64, § 4º, do CPC.
    A presente ação foi distribuída na Justiça Federal do Mato Grosso, em que concedida a pretendida liminar; posteriormente, o feito foi encaminhado a este STF, tendo sido, inicialmente, proferida decisão determinando o retorno à origem, oportunamente reconsiderada, para reconhecer a competência da Suprema Corte para o processamento da ação, pendente, ainda, de julgamento, agravo regimental interposto contra tal decisão.
    Bem por isso, foi indeferido o pretendido pleito suspensivo, porque proferido por Juízo manifestamente incompetente.
    Em atenção ao contido na pretensão ora em análise, convém que se diga que a aplicação do disposto na referida norma legal (art. 64, § 4º, do CPC), pressupõe estar o Juízo reputado incompetente, situado no mesmo grau de jurisdição do Juízo cuja competência foi posteriormente reconhecida.
    Por óbvio, não parece minimamente razoável pretender que esta Suprema Corte se curve a entendimento fixado por juízo de primeiro grau, como ocorre na espécie, máxime tendo ele sido, posteriormente, reputado absolutamente incompetente para conhecer do feito. E ao proferir-se decisão refutando tal entendimento, parece igualmente intuitivo que não se concordou com o teor da aludida liminar.
    Como se não bastasse, idêntica pretensão já fora anteriormente deduzida pela requerente perante esta Suprema Corte, nos autos do MS nº 35.188, e definitivamente rejeitada, por meio de decisão já transitada em julgado e proferida pelo eminente atual Presidente, Ministro Luiz Fux, e que restou assim ementada:
     MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERACÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AVOCAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES PARA JULGAMENTO PELO CNMP. COMPETÊNCIA. LIMITES. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DO PODER DECISÓRIO PELO ÓRGÃO CORRECIONAL LOCAL. COMPROVAÇÃO. SUPOSTA FALSIDADE DA MOTIVAÇÃO DO ÓRGÃO. ILIQUIDEZ DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE ULTRAJE A DECISÕES JUDICIAIS DO TJMT. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    É certo que referida decisão entendeu incabível que a pretendida discussão fosse feita na estreita via do mandado de segurança: porém, é certo que os fundamentos então expostos bastam para concluir que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da pretendida suspensão liminar do trâmite do referido processo no âmbito do CNMP.
    Trago à colação, por oportuno, os seguintes trechos da fundamentação daquela decisão, que bem se amoldam à justificação do indeferimento da pretensão ora em análise:
    O cerne da controvérsia sub examine consiste na análise de três pontos principais, a saber: (i) limites de competência do CNMP para determinar a avocação dos processos administrativos, (ii) ultraje a decisões exaradas pelo TJMT que teriam determinado a suspensão dos processos disciplinares, e (iii) análise quanto a atuação casuística e irrazoável do órgão, na medida em que “o Conselho Nacional do Ministério Público rejeitou pleito de avocação outrora formulado e agora, casuisticamente, mudou de ideia para ordenar avocação simplesmente porque a impetrante conseguiu tutela jurisdicional provisória protetiva”. 
    Quanto ao primeiro ponto, ressalte-se que, desde o seu nascedouro a partir da Emenda Constitucional 45/2004, o Conselho Nacional do Ministério Público vem desempenhando imprescindível missão no desenvolvimento institucional do órgão (v.g., fixando orientações uniformizadoras no âmbito ministerial e atuando firmemente na punição de membros que se afastaram de seus deveres funcionais). 
    Apesar disso, deve-se ter em mente que a EC 45/2004 não teve o condão de suprimir competências correicionais locais no exercício da função disciplinar. 
    Deveras, é inelutável que o deslocamento de competências para órgãos estatais centrais – estruturas afastadas do poder decisório local, só tem razão de ser quando ficar comprovada a inviabilidade do poder decisório pelos poderes locais. Instância nacional de deliberação há de ser exercida quando as instâncias locais forem insuficientes e estiverem indevidamente comprometidas para julgar os interesses em conflito. 
    (…)
    É cediço que o CNMP pode, sob esse ângulo, apurar, originariamente e de ofício, infrações disciplinares (art. 130-A, § 2º, III, da CRFB/88). Contudo, o exercício dessa competência originária, apenas, poderá justificar punições no âmbito do CNMP quando restar evidente, na avaliação do próprio Conselho, a impossibilidade de desempenho satisfatório das funções de correição pelos órgãos locais. Com efeito, competência originária do órgão de controle externo e princípio da subsidiariedade são temas que podem se conciliar. O princípio não impõe que o CNMP apenas atue como instância revisora. Não é este o sentido a ser extraído do referido princípio. Tal mandamento exige, apenas, que a atuação do CNMP se materialize quando os órgãos de correição locais estiverem impossibilitados, e isso permite, até mesmo, a competência originária do órgão. 
    Destarte, não é porque o Conselho Nacional do Ministério Público tem competência originária para instaurar processos administrativos que ele poderá desconsiderar as competências dos órgãos correcionais locais. 
    É forçoso reconhecer, repita-se, que a atribuição originária do Conselho poderá ser exercida, mas desde que em situações específicas em que os órgãos locais não estejam em condições de atuar. 
    (…)
    Consectariamente, entendo que a autoridade estatal mais afastada da comunidade apenas poderá atuar quando a esfera de poder inferior não tiver condições de eficazmente desempenhar suas funções. 
    Assentadas essas premissas, no caso sub examine, a decisão de avocação do Processo Administrativo Disciplinar pelo CNMP amparou-se nos seguintes argumentos, in verbis: 
    “(…) 
    Vale dizer, encerrada a produção de provas, elaborados os relatórios, opinando, fundamentadamente, sobre a punição, e remetidos os autos ao Procurador-Geral de Justiça, as penas disciplinares não foram aplicadas de acordo com as conclusões. Daí é que os referidos processos administrativos disciplinares até este momento permanecem inacabados. 
    (…) 
    Vê-se que os processos administrativos disciplinares não estão suspensos por ordem judicial, que recai estrita e especificamente sobre a aplicação da pena, por motivo não extensivo ao CNMP. Ou seja, não estando suspensos os processos administrativos disciplinares, mas, sim, a aplicação da pena por meio de decisão monocrática, a avocação dos PADs, na verdade, está às ordens e atende à exigência judicial. 
    Do contrário, caracterizar-se-ia um quadro de manifesta proteção deficiente/insuficiente na seara disciplinar, em que o irrenunciável poder disciplinar e o seu exercício estariam completamente inviabilizados, tornando inócua a previsão legal das sanções disciplinares. 
    Dessa maneira, evidencia-se a duração desarrazoada dos processos disciplinares nº GEDOC 000056-024/2012, 000057- 024/2012, 000019-024/2013, 000020-024/2013 e 000034-024/2014, com risco de prescrição dos fatos, o que justifica a intervenção do Conselho Nacional do Ministério Público, nos termos do art. 18, XVIII, do Regimento Interno do CNMP 
    (…) 
    Quanto ao mérito do pedido de avocação nos autos da reclamação disciplinar nº 1.00613/2016-01, que resultou na instauração do processo administrativo disciplinar nº 1.00574/2017- 89 em desfavor da Promotora de Justiça FÂNIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM, averiguou-se a existência de diversos processos administrativos disciplinares em curso contra ela – desde 2012, 2013 e 2014 – que apresentam, pois, duração desarrazoada. 
    Com efeito, os processos administrativos disciplinares nº GEDOC 000056-024/2012, 000057-024/2012, 000019-024/2013, 000020-024/2013 e 000034-024/2014 ainda não terminaram, conforme infere-se da certidão abaixo reproduzida: 
    (…)”. 
    A questão que se coloca perante esta Corte é saber se a avocação do PAD é válida, ou se desbordou os limites do espectro de competência atinente ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ. 
    Não assiste razão à impetrante. 
    Com efeito, é imperativo que o deslocamento de competências para órgãos estatais centrais – avocação, in casu, do PAD –, só tem razão de ser quando ficar comprovada a inviabilidade do poder decisório pelos poderes locais, o que ocorreu no caso concreto, na medida em que o Conselho Nacional do Ministério Público concluiu pela “duração desarrazoada dos processos disciplinares nº GEDOC 000056-024/2012, 000057-024/2012, 000019-024/2013, 000020-024/2013 e 000034-024/2014, com risco de prescrição dos fatos, o que justifica a intervenção”. 
    Desse modo, estando dentro do espectro de competências do CNMP, a causa petendi do mandamus é todo incompatível com rito especial do mandado de segurança, cuja via estreita não comporta dilação probatória voltada a apurar as teses suscitadas de: “a) motivação falsa que fulmina de nulidade a avocação; b) abuso de competência avocatória pelo CNMP, eis que não houve situação excepcional para que determinasse, à luz do MS 28.003, a avocação, nos estreitos limites do art. 130-A, §2º, III, da Constituição da República ; c) desconsideração ao devido processo legal (art. 5º, LV, da CF); d) malferimento ao princípio da impessoalidade (art. 37 da CF), com alteração caprichosa de entendimento sobre os motivos necessários para a avocação no mesmo caso; e) menoscabo ao direito à proteção judiciária inserido no art. 5º, inciso XXXV, do art. 5º da Constituição”. 
    Inviável, destarte, à vista do desenrolar dos fatos subjacentes à presente ação, determinar-se a suspensão liminar do trâmite do procedimento em tela, no âmbito do CNMP.
    Ante o exposto, indefiro o pedido constante do e-doc. nº 124, prosseguindo-se o feito, conforme determinado no despacho constante do e-doc. nº 116.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente